Tribunal: TJES
Processo: 5007827-71.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007827-71.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: AERENILDO LIMA SABINO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. INSUFICIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da desativação de contas em rede social.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento das contas do autor e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, que a desativação decorreu do exercício regular de direito, com base nos termos de uso da plataforma.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da desativação das contas e a existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não comporta provimento. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Assim, resta incontroverso que houve a desativação das contas do recorrido nas plataformas mantidas pela recorrente.

A controvérsia reside na justificativa para tal medida. A recorrente limita-se a alegar violação aos termos de uso, de forma genérica, sem demonstrar concretamente qual conduta específica teria sido praticada pelo usuário.

Nesse cenário, a simples invocação abstrata das políticas da plataforma não é suficiente para legitimar medida extrema como a desativação de contas, sendo ônus da recorrente demonstrar, de forma clara e individualizada, a infração atribuída ao usuário,
in casu
, não apresentada. Isso porque não há nos autos prova técnica ou documental idônea que comprove a alegada violação.

Assim, a ausência de fundamentação específica evidencia falha na prestação do serviço, à vista de conduta que também afronta os deveres de boa-fé objetiva e transparência, pilares das relações de consumo. Ademais, ainda que os termos de uso prevejam a possibilidade de desativação unilateral, tal prerrogativa não é absoluta, devendo observar critérios mínimos de razoabilidade e motivação. Ou seja, a atuação automatizada, genérica e desprovida de transparência não se coaduna com o ordenamento jurídico, e, no presente caso, caracteriza abuso do exercício de um direito, ao revés do da tese de exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) suscitada pela recorrente, diante da ausência de comprovação da infração. Configurada, portanto, a ilicitude da conduta.

Quanto ao dano moral, este se mostra evidente. A desativação indevida de contas em rede social, especialmente quando utilizadas também para fins profissionais, ultrapassa o mero aborrecimento, de sorte que a perda de acesso, a impossibilidade de utilização da plataforma e a ausência de solução administrativa eficaz, configuram lesão extrapatrimonial. Assim, o dano decorre da própria conduta ilícita, sendo prescindível prova específica do prejuízo.

O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, proporcional e alinhado à jurisprudência das Turmas Recursais. Porquanto, correta, portanto, a conclusão do juízo de origem, a sentença não merece qualquer retoque.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas na forma da Lei.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)